Tribunal: TJDFT
Processo: 0709052-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709052-16.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: D'GRANEL TRANSPORTES E COMERCIO LTDA DESPACHO Colha-se a manifestação do Ministério Público, por meio de sua d. Procuradoria, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 14 de agosto de 2025 14:29:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora